Tribunal: TJSP
Processo: 1130389-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de subempreitada para execução dos serviços de escavação, carga e transporte em rocha e solo do Túnel Monteiro. Cobrança relativa aos encargos moratórios decorrentes de pagamentos feitos com atraso. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da corré FBS Construção Civil e Pavimentação S.A., que insiste na arguição de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de subempreitada para execução dos serviços de escavação, carga e transporte em rocha e solo do Túnel Monteiro. Cobrança relativa aos encargos moratórios decorrentes de pagamentos feitos com atraso. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da corré FBS Construção Civil e Pavimentação S.A., que insiste na arguição de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela reforma da sentença para a improcedência. APELAÇÃO das corrés Consórcio Bacia de São Francisco e S.A. Paulista de Construções e Comércio, que insistem na improcedência. EXAME: superveniência de acordo com pedido de homologação pelas partes. HOMOLOGAÇÃO do acordo, com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as providências cabíveis. RECURSOS PREJUDICADO.*